Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-92.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011716-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ DE AMORIM - CPF: 205.106.161-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto,
o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011716-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FICSA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Repetição de Indébito
” (Proc. nº 1000344-80.2021.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por PEDRO LUIZ DE AMORIM, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu/agravante se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta bancária do autor/agravado “
referente ao Contrato n. 010016016958, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00
” (cf. Id. nº 55834967 dos autos na origem).

O agravante sustenta que é inadmissível a concessão da tutela provisória nos moldes requeridos na petição inicial, sobretudo porque a contratação é inequívoca, e a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte agravada com todas as indicações expressas e ostensivas dos termos ajustados, e, diferente do que afirma o autor/agravado, “
não há que falar em inexistência de contratação, tendo em vista que a parte autora celebrou o contrato junto ao banco, no qual consta sua assinatura
”.

Combate o valor da multa diária dizendo que esse foge à razoabilidade e proporcionalidade e gera o enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo, pois, ser reduzido para patamar condizente com o caso concreto.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 92890990 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 93543131 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 94915498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para que o requerido suspenda o imediato desconto mensal na aposentadoria do autor no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente ás parcelas do suposto contrato de empréstimo fraudulento, entende que deve ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis para sua concessão. (...)

Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória pleiteada, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, de modo a demonstrar que a parte requerente sem ter qualquer vínculo com a requerida, mesmo diante de tal alegação, a requerida passou a descontar da conta do requerente o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente a um suposto empréstimo consignado não contratado pelo requerente.

Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca. (...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pelo autor, para determinar que o requerido suspenda o imediato desconto mensal na aposentadoria do autor no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), referente as parcelas do suposto contrato de empréstimo de Contrato n. 010016016958, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, até atingir o limite de R$ 30.000,00”

(cf. Id. nº 55834967 dos autos de origem).

O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação do empréstimo consignado e, sobretudo, por ser evidente que a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida, ordenou a suspensão imediata dos lançamentos.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em julho de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em janeiro de 2020, ou seja, o tal empréstimo “
fake
” fora contraído há mais de um ano antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravado, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021